Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-02.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES SEXUAIS. ESPECIAL RELEVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal). A Defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo, sob o fundamento de que há contradições na palavra da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação, considerando a relevância do depoimento da vítima;

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a dignidade sexual, detém especial valor probatório, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, conforme jurisprudência pacificada.
4. O relato da ofendida revelou-se coeso, harmônico e consistente, tanto na delegacia quanto em juízo, corroborado pelos depoimentos das testemunhas.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.